Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019743-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIAS DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marlos Andrey Herberts contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente para cobrança da dívida, oriunda de Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículos. O Agravante alega nulidade da constituição em mora, em razão de a notificação extrajudicial ter sido recebida por terceiro, além da inércia do credor quanto aos atos processuais necessários à citação, pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora do devedor; e (ii) determinar se houve prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio de notificação ao endereço informado no contrato de financiamento, sem prova de alteração formalmente comunicada ao credor, presume-se válido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A análise dos autos demonstra que o credor promoveu diligências contínuas e regulares para localizar o Agravante e seus bens, afastando a alegação de desídia ou inércia injustificada, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente nos termos do artigo 921, §1º, do CPC.

5.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. No caso, os fundamentos apresentados pelo Agravante foram adequadamente analisados e afastados pelo Juízo de origem, estando a decisão recorrida em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado em contrato presume-se válida, salvo comprovação de alteração formalmente comunicada ao credor.

2.

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor em impulsionar o processo, o que não se verifica quando há diligências regulares para localizar o devedor ou seus bens.

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.755.221/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018, DJe 21.11.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.894.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 23.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marlos Andrey Herberts, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução
n. 1002920-31.2017.8.11.0040, movida pelo Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a prescrição intercorrente da dívida executada, decorrente da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículos n. 9430589830.

O Agravante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, porque a notificação a ele enviada, em 23/07/2017, foi recebida por terceira pessoa, o que macula a constituição em mora do devedor e, consequentemente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado.

Assevera que, após 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, em 1º/12/2022, foi expedida certidão nos autos, afirmando que, apesar de intimado, o Banco Recorrido nada manifestou quanto à certidão negativa do oficial de justiça, de 27/09/2022.

Sustenta que, em fevereiro de 2023, o Agravado pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, porém, sem indicar endereço para citação do Agravante, o que fez passados 04 (quatro) meses do pedido.

Expõe que, em 07/12/2023, o Aviso de Recebimento da carta de citação retornou negativo, pois endereçado a local diverso da sua residência.

Alega que, ao tomar conhecimento da ação proposta pelo Banco, apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando prescrição intercorrente, o que foi rejeitado pelo Juízo Singular
.

Inconformado, agrava e requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva do Banco Agravado.

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 251563652.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Marlos Andrey Herberts insurge-se contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução
n. 1002920-31.2017.8.11.0040, movida pelo Banco Bradesco S.A.

Na ocasião, o Magistrado Singular rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a prescrição intercorrente da dívida executada, decorrente da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículos n. 9430589830, nos seguintes termos:

“[...] A via estreita da exceção de executividade é cabível como instrumento de defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública, a qual dispensa a dilação probatória, conhecível, portanto, de ofício pelo magistrado.

Acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS E
POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
TESES QUE AINDA NÃO FORAM ALEGADAS, QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE SÃO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
.
POSSIBILIDADE
. 1.
O STJ entende que não pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade matéria já decidida em Embargos do Devedor, ainda que trate de questão de ordem pública.
2
. Então, a contrário sensu, se as matérias arguidas em Exceção de Pré-Executividade não tiverem sido discutidas nos Embargos à Execução anteriormente opostos, e se tratarem de matéria de ordem pública e não demandarem dilação probatória, poderão ser sim analisadas nessa Exceção

de Pré-Executividade oposta após o julgamento dos Embargos à Execução.
3. Recurso Especial provido com vista a que os autos retornem ao Tribunal de origem para que promova o cotejo entre os Embargos à Execução julgados e as possíveis matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória alegadas na Exceção de Pré-Executividade, para que, caso assim entenda, dê prosseguimento à Exceção de Pré-Executividadade.” (
STJ - REsp: 1755221 PR 2018/0183369-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018

A via estreita da exceção de executividade é cabível como instrumento de defesa da parte executada para alegação de matéria de ordem pública, a qual dispensa a dilação probatória, conhecível, portanto, de ofício pelo magistrado.

Quanto a alegação de prescrição intercorrente, da análise dos autos, verifica-se que o exequente não quedou-se inerte durante o decurso do prazo transcorrido, empenhando-se em obter os endereços do executado para promover sua citação através das devidas diligências, até o sucesso da citação.

Com efeito, mesmo considerando o transcurso de mais de seis anos desde o despacho inicial, concluo que não ocorreu a prescrição intercorrente trienal, já que não configurada a desídia do credor em promover todos os meios de citação do devedor, impondo, assim, o prosseguimento da presente execução.

Com isso,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade.

Sem honorários, pois incabíveis na espécie, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (por todos, veja-se o AgRg no AREsp 197.772/RJ, de relatoria da Eminente Ministra Assusete Magalhães, proferido no âmbito da Segunda Turma, e em julgado em 27/10/2015).

INTIME-SE
a parte exequente para manifestar e requerer o que entender de direito,
no prazo de 15 (quinze)
dias. [...]”. (Id. 160217330 dos autos de origem).

Diante disso, o Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro e que não residia no endereço informado no contrato.

Acontece que se constata, da análise dos autos, que a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato de financiamento firmado entre as partes e não há qualquer comprovação de que o Agravante tenha comunicado formalmente ao credor sua alteração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o devedor tem o ônus de informar alterações de endereço ao credor, sob pena de presunção de validade do ato de notificação realizado no endereço previamente informado.

Além disso, o Agravante também pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, alegando que houve inércia do credor em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução.

Da análise detida dos autos, vê-se que o Agravado promoveu diligências regulares e contínuas para localizar o Agravante e seus bens, não estando configurada a desídia prevista no artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que apenas a desídia da parte exequente pode justificar a caracterização da prescrição intercorrente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 23/05/2022).

Verifica-se que não há falar em desídia do credor, no caso, dada a demonstração de diligências efetivas para o andamento do feito.

Nesse sentido, vê-se que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência pátria e a previsão normativa.

É cediço que a
exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Desta feita, conclui-se que o Juízo de origem agiu corretamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade, pois a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais, notadamente dos artigos 921 e 300 do CPC, inexistindo razão para sua alteração.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marlos Andrey Herberts, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024